Tribunal: TJDFT
Processo: 0015094-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015094-06.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Não se cogita de omissão quando todas as questões alegadas foram devidamente abordadas no acórdão. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 3. Não se verifica defeito de fundamentação quando toda a matéria suscitada no recurso embargado foi analisada, não tendo a tese sustentada em recurso prevalecido. 4. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, desde que a parte comprove se tratar de documento confeccionado após o ajuizamento da demanda ou demonstre justo motivo para apresentação posterior, observando-se sempre o contraditório. Assim, a colação de Livros Registros, em apelação, como reforço das provas já existentes não comporta admissão, uma vez que tal hipótese não se insere nas exceções previstas no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, ao deixar de examinar os documentos novos apresentados juntamente com sua apelação; c) artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, porque deveria ter reconhecido a extinção do crédito tributário em face do pagamento dos débitos de ICMS efetivamente devidos e que foram objeto de retificação. Em relação aos temas do itens “a” e “b”, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 435, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, e 156, inciso I, do CTN, e em relação ao respectivos dissensos pretorianos. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, as divergências jurisprudenciais foram demonstradas, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015